Tribunal: STF
Processo: HC 211689
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS -- SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL -- INADEQUAÇÃO --  NULIDADES -- INOCORRÊNCIA -- DOSIMETRIA DA PENA -- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA -- NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
     
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, formalizado no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento a agravo regimental no REsp 1.957.660/RS.
     
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 6 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 282 dias-multa, ante a prática do crime do art. 313-A do Código Penal (inserção de dados falsos em sistema de informações). 
     
    3. O Tribunal Regional Federal da 4a Região desproveu apelação e embargos declaratórios da defesa.
    4. Interposto recurso especial, o Relator deu-lhe parcial provimento, para afastar a valoração negativa das consequências do delito, reduzindo a pena para 5 anos e 3 meses de reclusão, além de 128 dias-multa. Seguiu-se o desprovimento do agravo interno pela Quinta Turma do STJ.
     
    5.  Neste habeas corpus, os impetrantes dizem não analisadas questões suscitadas pela defesa, aptas a tornar insubsistente o reconhecimento da materialidade delitiva. Alegam constrangimento ilegal decorrente da não realização de exame de corpo de delito. Frisam que a denúncia descreveu a conduta do tipo previsto no art. 318 do Código Penal (facilitação de contrabando ou descaminho) e não a do art. 313-A, do que resultaria a inaplicabilidade do instituto da emendatio libelli, na forma do art. 383 do Código de Processo Penal, e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustentam indevida a elevação da pena-base em virtude da culpabilidade e das circunstâncias do crime.
     
    6. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão da eficácia do título condenatório. Pretendem, no mérito, a respectiva anulação.
      
    É o relatório. Decido.
     
    7. O acórdão condenatório transitou em julgado em 2 de fevereiro de 2022, tendo sido formalizada esta impetração no dia 4 seguinte, como se verifica de certidão juntada aos autos (documento no 9).
     
    8. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: RHC 203.506 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.08.2021; HC 161.656 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018; HC 154.106 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.08.2018; HC 135.239 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.08.2018.
     
    9. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Não é, porém, o caso dos autos.
     
    10. Quanto ao articulado a respeito da ausência de analise, nas instâncias antecedentes, de questões suscitadas pela defesa, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão de ordem no AI 791.292, relator Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (Tema 339), fixou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”
    11. Mostra-se desnecessário, assim, que o órgão julgador detenha-se sobre todos os argumentos veiculados pela defesa para proferir sentença condenatória, bastando que exponha as razões que o levaram a concluir pela comprovação da materialidade e autoria delitivas.
    12. No caso em exame, sobre o ponto, constou do acórdão alusivo à apelação a seguinte fundamentação (documento no 5, fl. 3):
    [...]
    Com efeito, a materialidade e a autoria estão demonstradas, dentre outros, pelos seguintes elementos probatórios: 
    1) Diligências realizadas pela Delegacia de Polícia Federal de Marília/SP, em que constatada a prática de exportação fictícia de pneus, que embora destinados à exportação, estavam sendo comercializados no território nacional (Evento 3 - ANEXO2 da ação penal). [...]
    3) Transcrição das mensagens telefônicas interceptadas pela Policia Federal de Marília/SP, entre a ré, servidora da Receita Federal, e Cézar Bertoleti (Evento 3 - ANEXO3 - pp. 68/69 da ação penal). 
    4) Representação Fiscal que deu origem ao procedimento administrativo nº 11444.000771/2010-84, dando conta do desvio de 656 pneus para o mercado interno na Declaração de Exportação nº 20700055444/0 e do desvio de 945 pneus na Declaração de Exportação nº 207006645/1, ambas com registros de desembaraço constando como usuário autorizado Ivani da Cruz (Evento 21 - ANEXO2 - p. 8 da ação penal).
    5) Relação dos Despachos com Exportação Fictícia, constando as Declaração de Exportação nº 20700055444/0 e nº 207006645/1 (Evento 21 - ANEXO2 - p. 79 da ação penal). 
    6) Desembaraço e Dados do Despacho nº 20700055444/0 e nº 207006645/1 (Evento 21 - ANEXO3 - p. 74/75, 117 e 120 da ação penal). 
    7) Manifesto Internacional de Carga Rodoviária/Declaração de Trânsito Aduaneiro carimbada e assinada pela ré (Evento 3 -ANEXO22 - p. 21 e 35). 
    8) Declarações da funcionária, escriturária da empresa Transnardo, nos autos do IPL nº 15-041/2007 - DPF/M11/SP (Evento 21 - ANEXO8 - p. 76/83) confirmando a existência de esquema de exportação fictícia de pneus transportada na Transnardo, que os pneus se destinavam a exportação para empresa Mater Pneus, situada no Paraguai. 
    9) Cópias dos dados lançados no Siscomex dando conta de que a ré realizou a conferência física das cargas referentes às DDE's nº 2070066645/1 e nº 2070055444/0 em aproximadamente 40 minutos (Evento 21, ANEXO3, p.117 e p. 120). 
    10) Depoimento da testemunha, Auditor da Receita Federal, em juízo, no sentido de que no processo administrativo foi constatado que a ré não seguiu o procedimento correto de análise da declaração da carga a ser exportada, infringindo norma disciplinar (Evento 143 - VIDEO2, da ação penal). 
    11) Documentos relativos ao cumprimento de mandado de busca e apreensão (Evento 14 - AP_INQ_POL4 dos autos do inquérito policial nº 50114388120134047000).
    Como se vê, não há dúvidas sobre a existência dos fatos narrados na denúncia, bem como da participação da ré na exportação fictícia de pneus apurada pela deflagração da "Operação Vulcano", pela Polícia Federal de Marília/SP, na medida em que os caminhões da empresa Transnardo Transportes LTDA. que se dirigiam a Guaíra/PR com carga de pneus não eram, efetivamente, fiscalizados pela ré no Posto Fiscal Federal de Sete Quedas. Ficou comprovado nos autos que havia a simulação da operação comercial de exportação de pneus ao Paraguai quando, em verdade, parte das mercadorias era desviada para o mercado nacional e usufruía de todos os benefícios fiscais próprios da exportação. 
    Embora conste das declarações de exportação, bem como tenha havido registro no Siscomex a passagem física de todos os pneus, houve duas operações fraudulentas em que parte da carga foi desviada ao mercado nacional ainda em São Paulo, a saber, 656 pneus desviados da DDE nº 2070055444/0 e 945 desviados da DDE nº 2070066645/0, cujos desembaraços datam de 17/01/2007 e 19/01/2007, respectivamente e a prova desses fatos se colhe do que foi produzido no âmbito da operação "Vulcano" e que, posteriormente, instruíram a representação fiscal anexada ao evento 21. 
    Como corretamente analisou a sentença, ficou provado nos autos que a transportadora Transnardo, que a rigor deveria recolher a mercadoria no depósito da Pirelli e deslocá-la para a importadora Mater Pneus - Paraguai, recolhia as cargas na empresa exportadora e, antes de realizar o frete, levava a mercadoria até sede própria, local onde os pneus eram divididos entre veículos transportadores e parte da carga era direcionada a local diverso. A sentença ainda traz a relação das placas dos cavalos/carretas que procederam à coleta da carga na Pirelli, a comprovar que nas duas situações analisadas nos autos, tais placas eram divergentes daquelas constantes nos manifestos internacionais de carga rodoviária. 
    Há de se destacar que o êxito da fraude deveu-se à atuação da acusada no desembaraço aduaneiro efetivado de forma irregular em relação às cargas incompletas, por meio da parametrização no canal vermelho, em que se faz imprescindível a realização da conferência documental e a verificação física da mercadoria pelo servidor encarregado. 
    Ressalte-se, a conferência, com regularidade, das cargas no canal vermelho e sobretudo as declaradas (mais de 1.500 pneus), segundo informaram os auditores fiscais ouvidos no procedimento administrativo ((ev. 03, ANEXO5), exigiria algumas horas, não sendo factível que em torno de 40 minutos tenha havido a verificação exaustiva pela servidora - aí compreendido o tempo de duração de todo o procedimento, entre a distribuição para verificação e o desembaraço. 
    Constata-se do conjunto probatório que a ré inseriu dados falsos no Siscomex, na medida em que não verificou exaustivamente a carga declarada e, não fossem os atos administrativos irregulares praticados pela ré, a empreitada criminosa não teria êxito. 
    Portanto, a materialidade e autoria são certas.
    Quanto ao dolo, está evidente nos autos que a ré agiu com vontade livre e consciente de inserir dados falsos no Siscomex para obter vantagem ilícita, sobretudo se considerado, como bem apontado na sentença que para as exportações selecionadas ao canal vermelho, como nos casos em apreço, são obrigatórias, além da conferência documental, a verificação física das mercadorias pelo servidor responsável, condição imprescindível para a concretização do desembaraço aduaneiro. 
    Os dados falsos que a ré lançou no Siscomex, carimbados e assinados, em conjunto com as diligências realizadas por fotografias e vídeo em SP, são suficientes para demonstrar que os desembaraços dos pneus foram efetivados de forma consciente. 
    Não há, portanto, se falar na aplicação do princípio in dubio pro reo como pretende a defesa.
    [...]
    Oportuno ressaltar, ainda, no contexto do exame das provas existentes nos autos, as peculiares conclusões do Laudo de Perícia Criminal Federal nº 286/2014 (Evento 57 - LAUDO2 dos autos do IPL nº 50114388120134047000) que, embora não façam referência específica às datas de 17 e 19 de janeiro de 2007, em que foram praticados os crimes objetos da presente ação penal, concluiu que a ré, no período de 2001 a 2007, recebeu em sua conta bancária lançamentos estranhos aos seus proventos regulares e depositados de forma suspeita, divididos em diversos depósitos em uma mesma data, restando investigar a origem lícita, ou não, dos aludidos valores incompatíveis com seus proventos regulares. Ademais, a prova da licitude da origem dos lançamentos na sua conta bancária não era difícil de ser produzida pela defesa, sobretudo quando a acusada alega ausência de autoria e ausência do elemento subjetivo do tipo penal. 
    Portanto, a materialidade, a autoria e o dolo no agir, desse modo, estão bem configurados e inexistentes causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude, impõe-se manter a condenação da ré pela prática do crime descrito no art. 313-A do Código Penal.
    [...]
    13. Verifica-se, portanto, que a condenação lastreou-se em robusto acervo probatório -- documental e testemunhal --, tendo o Juízo e o Tribunal se desincumbido, adequadamente, do dever de fundamentação.
    14. Em relação à alegada nulidade, por não ter sido realizado exame de corpo de delito, o art. 400, § 1o do Código de Processo Penal autoriza o indeferimento de provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que o ato implique cerceamento de defesa. O Tribunal Regional Federal rechaçou assim a ocorrência de nulidade: 
    [...]
    Nulidade do processo em face da ausência de exame de corpo de delito
    [...]
    Conforme a doutrina, "denomina-se materialidade a prova da existência do crime. Para haver condenação, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria. Algumas infrações penais deixam vestígios reais, ou seja, rastros que podem ser visualizados (ex.: o cadáver, no crime de homicídio). Por isso, quando o delito deixar esse tipo de vestígio material é indispensável o exame de corpo de delito (art. 158, CPP)" (NUCCI, Guilherme de Souza. Corpo de Delito e Exame de Corpo de Delito. Disponível em: <http://www.guilhermenucci.com.br/artigo/corpo-de-delito-e-exame-de-corpo-de-delito>. Acesso em: 17 out. 2017 ).
    O crime de inserção de dados falsos em sistema de informações é um crime formal e instantâneo, prescindindo, portanto, de efetiva obtenção da vantagem. A acusada não nega que foi a servidora encarregada do desembaraço aduaneiro dos pneus já aludidos e os documentos juntados pela Receita Federal ao procedimento administrativo fazem prova disso, pois revelam desembaraço da DDE nº 2070055444/0 e da DDE nº2070066645/1, realizado por meio dos dados lançados no Siscomex, com carimbo e assinatura da servidora responsável, IVANI (ev. 3, ANEXO10, pp. 74/75).
     Portanto, os documentos produzidos pela Receita Federal são aptos a servir como prova nestes autos e o crime em apreço dispensa perícia oficial para atestar sua materialidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar aventada pela combativa Defesa.
    No caso presente pode-se arrolar outros elementos do conjunto probatório que dão suporte à comprovação da materialidade, a exemplo de: diálogos interceptados; Declarações de Exportação desembaraçadas pela ré; procedimento administrativo realizado pela Receita Federal; relatórios da Receita Federal; diligências de filmagem e fotografias que comprovam que os pneus eram desviados ainda no Estado de SP; cópias dos dados lançados no Siscomex (ev. 21, ANEXO3, p.117 e p. 120), os quais comprovam que a conferência física das cargas referentes às DDE's n. 2070066645/1 e n. 2070055444/0 foram realizadas em aproximadamente 40 minutos; desembaraço das DDEs, realizado por meio dos dados lançados no Siscomex, com carimbo e assinatura da servidora responsável.
    [...]
    15. Havendo as instâncias antecedentes assentado materialidade e autoria delitivas, à luz dos elementos colhidos no curso do processo, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.
    16. Relativamente à readequação típica feita na sentença, por haver o Juízo concluído estar configurado o crime do art. 313-A do Código Penal, e não o do 318, observou-se o art. 383 do diploma processual penal, que estabelece: “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”. 
    17. O instituto denominado emendatio libelli consiste na possibilidade, conferida ao magistrado, de corrigir a imputação veiculada na denúncia, quando os fatos narrados estejam mais bem enquadrados em figura típica diversa. Não havendo alteração dos fatos, os quais norteiam a atividade de defesa do réu, inexiste constrangimento ilegal. A jurisprudência desta Corte respalda a óptica:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCUSSÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. VIABILIDADE. 1. O acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedente: Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 18.5.2016. 2. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli). 3. Narrativa da denúncia que descreve a exigência de vantagem indevida pelos denunciados é suficiente para viabilizar a desclassificação da imputação de extorsão mediante sequestro qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 134.686 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    18. A questão foi enfrentada no julgamento da apelação. A Relatora, após colacionar os trechos pertinentes da denúncia, considerou acertada a alteração realizada pelo Juízo sentenciante. Confira-se:
    [...]
    Como se vê, a ré, funcionária autorizada da Receita Federal, realizou a denominada exportação fictícia, ao inserir dados falsos no Siscomex objetivando vantagem indevida. Veja-se que a denúncia descreve a prática de uma fraude tributária, ao narrar que IVANI inseriu nos sistemas da Receita Federal quantidade superior de pneus do que aquela efetivamente retirada do território nacional, como bem pontua a sentença. Dito de outro modo, IVANI formalizou desembaraço aduaneiro de mercadoria inexistente, favorecendo terceiros, pois, como bem apreendido na sentença, a denúncia narra que os pneus teriam sido desviados ainda no estado de São Paulo, ou seja, a acusação afirma que as mercadorias nacionais sequer foram remetidas à fronteira, tal como deveriam, razão pela qual a capitulação jurídica apresentada é impertinente.
    Ademais, na busca realizada na residência da ré a polícia encontrou R$ 135.073,00 e ac 365 em espécie, nota promissória de R$ 95.000,00, inúmeras joias, dentre outros indicativos de riqueza incompatível com seus rendimentos de então Auditora da Receita Federal, a comprovar que a intenção da ré, ao inserir dados falsos no sistema Siscomex, era obter vantagem indevida (Evento 248, p. 2).
    Ressalte-se, a adequação da qualificação jurídica na sentença, por força do permissivo legal descrito no artigo 383 do Código de Processo Penal, não viola o Princípio da Correlação e tampouco causa qualquer cerceamento de defesa para a ré, na medida em que a ré se defende dos fatos que lhes são imputados e não da qualificação jurídica que lhes são dadas. 
    Portanto, a insurgência não prospera, devendo ser mantida a desclassificação operada pela sentença no ponto.
    [...]
    19. Atendidas, portanto, as balizas legais, conforme o dispositivo do Código de Processo Penal, não há falar em violação do contraditório e da ampla defesa.
    20. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que se trata de matéria sujeita a discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 203.100 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.10.2021).
    21. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC 192.670, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.12.2020; HC 131.842 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC 186.143 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.08.2020); HC 180.118 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.04.2021. 
    22. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o recurso especial, manteve a visão adotada nas instâncias ordinárias acerca do aumento na primeira fase da dosimetria, em vista da consideração desfavorável da culpabilidade (em razão da relevância do cargo então exercido pela ré, auditora fiscal da Receita Federal, a implicar maior reprovabilidade da conduta) e das circunstâncias do crime (por envolver fraude em sistema aduaneiro e esquema criminoso organizado). Confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão (documento nº 7):
    [...]
    A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 
    Entendo que a culpabilidade foi corretamente analisada pela sentença, porque o elevado cargo ocupado pela ré - que exige formação bastante aprofundada - demonstra, sim, maior reprovabilidade concreta de sua conduta. Na mesma linha, a complexidade do esquema criminoso, conforme exposto pelo magistrado sentenciante, permite que se considerem desfavoráveis as circunstâncias do delito.
    [...]
     
    23. Os fundamentos utilizados são idôneos e desbordam dos dados inerentes ao tipo penal. Inexiste ilegalidade a ser reparada. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. [...]. 4. A pena-base foi devidamente fundamentada, pois o Tribunal a quo considerou intensa a culpabilidade do réu em razão da relevância do cargo por ele ocupado (magistrado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região) que, por meio de expediente ardiloso, manchou a reputação da Justiça praticando delito cujas consequências econômicas foram vultosas (cinquenta milhões de reais). [...]. 6. Ausência de omissões, obscuridades e contradições. Mero inconformismo da parte que não aceita fundamentos apresentados no acórdão recorrido e objetiva obstar o trânsito em julgado da ação penal. 7. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata. (AI 793.454 AgR-ED, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.02.2013)
    Habeas corpus. Penal. Homicídio (CP, art. 121, caput). [...]. Existência de vetor desfavorável na primeira fase da dosimetria. Precedentes. Dosimetria de pena. Ilegalidade dos fundamentos invocados para majoração da pena-base. Não ocorrência. Valoração negativa das circunstâncias do crime devidamente justificada. Inidoneidade do habeas corpus para se proceder à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória. Precedentes. Ordem denegada. [...] 2. Existência de motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo-se demonstrado, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, que desbordou dos elementos normais do tipo penal, justificando, portanto, a exasperação de sua pena-base. 3. A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 4. Habeas corpus denegado. (HC 139.377, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017)
     
    24. Tal o contexto, observada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
     
    25. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2022.
 
 
Ministro André Mendonça
Relator